Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701980-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIR EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA. AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVIR EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA., em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0717703-65.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante sustenta que contratou os serviços da requerida para utilizar maquina de cartão, mas solicitou a rescisão contratual, em razão de falhas na prestação do serviço. Não obstante, foi surpreendida com a notificação de negativação de seu nome. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam retiradas as negativações do nome da agravante dos serviços de proteção de crédito. O art. 80, do RITRTJDFT, enumera exaustivamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento: "É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." E conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ademais, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48, da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. Nesse contexto, conclui-se que as decisões proferidas em processos cíveis, por ocasião de pedido de tutela de urgência, não são recorríveis por agravo de instrumento, ressaltando que ao optar por litigar nos Juizados Especiais, a parte autora se submete aos procedimentos impostos pelo microssistema eleito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 80 e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se.